Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CONTRATO DE “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a responsabilidade por eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes.
2. No caso em deslinde a aludida proposta de “portabilidade” envolveu, inicialmente, o depósito, pela recorrida, da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta bancária do recorrente. Haveria também o integral pagamento do valor correspondente à obrigação anteriormente contraída com a empresa pública Caixa Econômica Federal, o que gerou, para o demandante, a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida.
4. A boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos do artigo 422 do Código Civil.
5. O inadimplemento, isoladamente, de obrigação contratual, não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo diante das circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcancem a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.